Tribunal: TJSP
Processo: 0017195-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS TRABALHISTAS. POLICIAL MILITAR VOLUNTÁRIO. COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. Recurso desfiado contra decisão que rejeitou a impugnação da FESP voltada ao reconhecimento de inexigibilidade da condenação à força da constitucionalidade do regime especial de labor voluntário proclamada ao tempo do julgamento da ADI 4.173. Provimento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS TRABALHISTAS. POLICIAL MILITAR VOLUNTÁRIO. COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. Recurso desfiado contra decisão que rejeitou a impugnação da FESP voltada ao reconhecimento de inexigibilidade da condenação à força da constitucionalidade do regime especial de labor voluntário proclamada ao tempo do julgamento da ADI 4.173. Provimento. Trânsito em julgado do título judicial posterior à afirmação, pela Suprema Corte, da constitucionalidade das regras que excluem direito aos créditos exequendos. Caráter dúplice das ações voltadas ao controle concentrado de constitucionalidade que exclui interpretação de demarcar o sentido e o alcance do enunciado do §5o do art. 535 do CPC somente aos casos em que proclamada a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Hipótese em que lex minus dixit quam voluit. Precedentes do TJSP. Inexigibilidade da condenação que deve ser reconhecida, com acolhimento da impugnação da FESP e extinção do executivo, carreados os ônus sucumbenciais ao exequente. Recurso provido para, acolhida a impugnação fazendária, julgar extinto o cumprimento de sentença.
RECURSO PROVIDO para esse fim.